Tribunal: TJES
Processo: 0000897-67.2004.8.08.0041
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANSELMO LAGHI LARANJA
Órgão julgador: ANSELMO LAGHI LARANJA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa
Data de julgamento: 2022-07-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000897-67.2004.8.08.0041
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
APELADO: FRANCISCO ALBERTO GUEDES
RELATOR(A
):FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - ANSELMO LAGHI LARANJA - Relator / 030 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 007 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Cível

G
abinete do Desembargador Fernando Estevam Bravin Ruy

Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

PROCESSO Nº
0000897-67.2004.8.08.0041

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY

APELADO: FRANCISCO ALBERTO GUEDES

Advogado do(a) APELANTE: ELISA HELENA LESQUEVES GALANTE - ES4743

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo

MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDY

contra a r. sentença de fls. 55/56, do evento nº 2346122, proferida pelo douto magistrado da Vara Única da Comarca de Presidente Kennedy, que nos autos da ação de execução fiscal ajuizada em face de
FRANCISCO ALBERTO GUEDES
, de ofício, reconheceu a prescrição intercorrente, tendo resolvido o mérito na forma do artigo 487, inciso II, do Código de Processo Civil.

Nas razões recursais apresentadas às fls. 57/67, a fazenda apelante alega, em síntese, que
(I)
“a sentença é nula por ter sido proferida sem a intimação do credor (art. 9º e 10 do CPC), assim violando, o contraditório, a ampla defesa, e, por ser ente federativo, também ofendendo o §1º do art. 183 do CPC”; e que
(II)
“no relatório da sentença foi apresentado que o arquivamento o foi com base art. 40 da Lei 6.830/80, contudo, o arquivamento foi com base na Lei Municipal ng 764/2008 (anexa ao processo) consoante decisão de fls. 19”.

É o relatório. Solicito dia para julgamento, cumpra-se a determinação do artigo 934 do Código de Processo Civil
1
.

1
Art. 934. Em seguida, os autos serão apresentados ao presidente, que designará dia para julgamento, ordenando, em todas as hipóteses previstas neste Livro, a publicação da pauta no órgão oficial.

Desembargador Substituto
ANSELMO LAGHI LARANJA

Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator.

VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo

MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDY

contra a r. sentença de fls. 55/56, do evento nº 2346122, proferida pelo douto magistrado da Vara Única da Comarca de Presidente Kennedy, que nos autos da ação de execução fiscal ajuizada em face de
FRANCISCO ALBERTO GUEDES
, de ofício, reconheceu a prescrição intercorrente, tendo resolvido o mérito na forma do artigo 487, inciso II, do Código de Processo Civil.

Nas razões recursais apresentadas às fls. 57/67, a fazenda apelante alega, em síntese, que
(I)
“a sentença é nula por ter sido proferida sem a intimação do credor (art. 9º e 10 do CPC), assim violando, o contraditório, a ampla defesa, e, por ser ente federativo, também ofendendo o §1º do art. 183 do CPC”; e que
(II)
“no relatório da sentença foi apresentado que o arquivamento o foi com base art. 40 da Lei 6.830/80, contudo, o arquivamento foi com base na Lei Municipal nº 764/2008 (anexa ao processo) consoante decisão de fls. 19”.

Frustradas as tentativas de localização do executado, o ente público pugnou pelo arquivamento do feito, sem baixa na distribuição, nos moldes do art. 40,
caput
, da Lei nº 6.830/80, conforme autorização legislativa local (Lei Municipal nº 764/2008), o que foi deferido em 21/05/2009 (fl. 39, do evento nº 2346122).

O arquivamento provisório da execução fiscal foi efetivado em 25/05/2009 (fl. 40, do evento nº 2346122).

A secretaria da Vara certificou o decurso do prazo legal bem como a falta de manifestação das partes, por isso, foi concedida vista dos autos à municipalidade, conforme despacho constante da fl. 43, do evento nº 2346122.

O exequente manifestou-se às fls. 45/47, do evento nº 2346122, em 31/08/2016, pugnando pelo prosseguimento do feito.

Desse modo, resta evidente o transcurso de mais de 5 (cinco) anos desde a data do arquivamento provisório da execução fiscal e o requerimento da municipalidade.

Nesta hipótese, o próprio apelante pugnou pelo arquivamento provisório do feito, que permaneceu mais de cinco anos sem nenhum movimento. Ademais, foi determinada a prévia oitiva da Fazenda Pública antes da decretação da prescrição, o que denota a observância da regra do artigo 40, §4º, da Lei de Execução Fiscal, que prevê:

Art. 40 – O Juiz suspenderá o curso da execução, enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de prescrição.

[...]

§4º Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. (Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004)

Cumpre mencionar que é uníssono na jurisprudência do Tribunal da Cidadania e desta egrégia Corte que se o exequente, durante o arquivamento da execução fiscal, restar inerte por prazo superior ao quinquênio prescricional, é dever do magistrado reconhecer
ex officio
a prejudicial de mérito em questão, vide os seguintes precedentes:

TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. OCORRÊNCIA. SÚMULA 314/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. O Superior Tribunal de Justiça tem entendido que, em execução fiscal, a prescrição intercorrente pode ser reconhecida após decorrido o prazo de 5 (cinco) anos a contar do arquivamento provisório do feito, que ocorre após o transcurso do prazo de 1 ano de suspensão da execução, nos termos do art. 40 da Lei 6.830/80 e da Súmula 314/STJ.
2. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp 227.638/RS, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 05/03/2013, DJe 11/03/2013)

REMESSA NECESSÁRIA. EXECUÇÃO FISCAL. RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Conforme o art. 174, do CTN, o prazo prescricional para cobrança de crédito tributário é de 05 (cinco) anos.
2. Ocorre a prescrição intercorrente quando, proposta a execução fiscal e decorrido o prazo de suspensão, o feito permanecer paralisado por mais de cinco anos. Há que se observar, também, que a prescrição intercorrente somente poderá ser decretada de ofício quando for previamente ouvida a Fazenda Pública, nos termos do art. 40, § 4º, da Lei n.º 6.830⁄80.
3. No caso, a sentença que decretou a ocorrência da prescrição intercorrente atendeu todos os requisitos previstos pelo art. 40, da Lei n.º 6.830⁄80, bem como a Súmula n.º 314, do STJ. 4. Sentença mantida. (TJES, Classe: Reexame Necessário, 24000101006, Relator: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 28/07/2015, Data da Publicação no Diário: 07/08/2015)

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – INÉRCIA DO EXEQUENTE PELO PRAZO DE 05 ANOS – INTIMAÇÃO DO EXEQUENTE ANTES DA EXTINÇÃO - PRESCINDIBILIDADE – SUCUMBÊNCIA DA FAZENDA PÚBLICA – CONDENAÇÃO EM CUSTAS – AFASTADA – RECURSO E REMESSA CONHECIDOS. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO. DADO PROVIMENTO PARCIAL À REMESSA APENAS PARA AFASTAR A CONDENAÇÃO DO ESTADO EM CUSTAS.
1. É possível a decretação da prescrição intercorrente quando o feito ficar paralisado por inércia do exequente por cinco anos, sendo esta a hipótese dos autos.
2. O Superior Tribunal de Justiça sedimentou o entendimento no sentido de, decorrido o período de 5 (cinco) anos do arquivamento, ser desnecessária a renovação da intimação da Fazenda Pública, ante a ausência de prejuízo. 3. O estado está isento do pagamento das custas processuais, conforme art. 20, inciso V, da Lei 9974⁄2013. 4. Recurso conhecido e improvido. Remessa parcialmente provida. (TJES, Classe: Apelação / Reexame Necessário, 47030043849, Relator: JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/02/2016, Data da Publicação no Diário: 23/02/2016)

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a r. sentença hostilizada.

É como voto.

EMENTA

ACÓRDÃO

EMENTA:
APELAÇÃO
–
EXECUÇÃO FISCAL
–
ARQUIVAMENTO PROVISÓRIO –
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – INÉRCIA DO EXEQUENTE –
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
Nesta hipótese, o próprio apelante pugnou pelo arquivamento provisório do feito, que permaneceu mais de cinco anos sem nenhum movimento. Ademais, foi determinada a prévia oitiva da Fazenda Pública antes da decretação da prescrição, o que denota a observância da regra do artigo 40, §4º, da Lei de Execução Fiscal.

2.
É uníssono na jurisprudência do Tribunal da Cidadania e desta egrégia Corte que se o exequente, durante o arquivamento da execução fiscal, restar inerte por prazo superior ao quinquênio prescricional, é dever do magistrado reconhecer
ex officio
a prejudicial de mérito em questão

3
. Recurso conhecido e improvido.

DECISÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, CONHECER do recurso de apelação e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.